Tribunal: TJPA
Processo: 0005232-04.2017.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO ? RÉU MARCIO LUIZ DE LIMA CORDEIRO ? ART. 33 E ART. 35 DA LEI DE DROGAS - PRELIMINAR ? DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ? COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ? A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DEMAIS OBJETOS DENOTAM ATIVIDADE DE MERCANCIA - RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU WELYSON FELIPE RODRIGUES FONSECA - PRELIMINAR ? INÉPCIA DA DENÚNCIA ? REJEITADA - A DENÚNCIA OBEDECEU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SUA VALIDADE - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? IMPROCEDÊNCIA - A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL PRODUZIDA AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ? PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 ? IMPOSSIBILIDADE ? NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS ? RÉU RESPONDE OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS E DEDICA-SE A ATIVIDADE CRIMINOSA - PLEITO RELATIVO AO REGIME DE PROGRESSÃO DE REGIME EM 1/6 ? COMPETÊNCIA DO JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. RÉU MARCIO LUIZ DE LIMA CORDEIRO ? ART. 33 E ART. 35 DA LEI DE DROGAS:PRELIMINAR ? DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPROCEDÊNCIA - o réu foi preso em flagrante delito, portando grande quantidade de drogas, além de ter sido encontrado com o mesmo e seus comparsas elementos caracterizadores de mercancia. A materialidade e autoria do crime de tráfico e associação para o tráfico restam configuradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objeto, fls. 29 e laudo toxicológico definitivo, fl. 156, o que está em perfeita consonância com a prova oral produzida ao longo da instrução processual. As provas constantes dos autos são suficientes para caracterizar o crime de tráfico e associação para o tráfico, levando em consideração natureza da droga, a quantidade apreendida, o local e as condições verificadas durante a ação que culminou na prisão em flagrante do réu e seus comparsas. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU WELYSON FELIPE RODRIGUES FONSECA.PRELIMINAR ? INÉPCIA DA DENÚNCIA: A denúncia obedeceu aos requisitos necessários à sua validade, descrevendo os fatos de acordo com o apurado na fase policial, qualificando os réus, de forma que garante o exercício da ampla defesa e do contraditório. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO: A materialidade e autoria do crime de tráfico resta configurada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objeto, fls. 29 e laudo toxicológico definitivo, fl. 156, o que está em perfeita consonância com a prova oral produzida ao longo da instrução processual.as testemunhas são enfáticas em afirmar a presença do réu no momento da abordagem policial, quando os réus estariam praticando a venda de entorpecentes. O fato de policiais serem ouvidos como testemunhas não retira a eficácia de suas declarações, especialmente quando uniformes e coerentes, sendo de grande valia como prova para o crime de tráfico, especialmente, quando não existem indícios concretos a macular o testemunho. As provas materiais verificadas nos autos são condizentes com os relatos dos policiais, portanto não há que se falar em insuficiência de provas. A negativa de autoria por parte da apelante não consegue desmontar o acervo probatório que pesa em desfavor do réu. Como dito, além das provas materiais, os depoimentos testemunhais reforçam a prática delitiva, de forma que não é possível a aplicação do princípio do In dubio pro reo, conforme requerido. O mencionado preceito destina-se a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Porém, no presente caso, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitivaPLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006: Mantenho inaplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei de Drogas, uma vez que resta demonstrado nos autos, através dos depoimentos testemunhais e certidão de antecedentes criminais que o réu responde a outros processos criminais, além de que a quantidade de droga apreendida com o réu e seus comparsas, demonstra que o mesmo se dedica a atividade criminosa. Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei de drogas, existem 04 condições a serem analisadas: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização do gênero. PLEITO RELATIVO AO REGIME DE PROGRESSÃO DE REGIME EM 1/6:Incabível o pleito de progressão de regime, pela via eleita, uma vez que é competência do Juízo da Vara de Execuções Penais. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0005232-04.2017.814.0043.
APELANTE: MARCIO LUIZ DE LIMA CORDEIRO.
APELANTE: WELYSON FELIPE RODRIGUES FONSECA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RECURSOS DE APELAÇÃO - RÉU MARCIO LUIZ DE LIMA CORDEIRO - ART. 33 E ART. 35 DA LEI DE DROGAS - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DEMAIS OBJETOS DENOTAM ATIVIDADE DE MERCANCIA - RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU WELYSON FELIPE RODRIGUES FONSECA - PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEITADA - A DENÚNCIA OBEDECEU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SUA VALIDADE - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDÊNCIA - A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL PRODUZIDA AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS - RÉU RESPONDE OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS E DEDICA-SE A ATIVIDADE CRIMINOSA - PLEITO RELATIVO AO REGIME DE PROGRESSÃO DE REGIME EM 1/6 - COMPETÊNCIA DO JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1.

RÉU MARCIO LUIZ DE LIMA CORDEIRO - ART. 33 E ART. 35 DA LEI DE DROGAS:
PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPROCEDÊNCIA -
o réu foi preso em flagrante delito, portando grande quantidade de drogas, além de ter sido encontrado com o mesmo e seus comparsas elementos caracterizadores de mercancia.
A materialidade e autoria do crime de tráfico e associação para o tráfico restam configuradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objeto, fls. 29 e laudo toxicológico definitivo, fl. 156, o que está em perfeita consonância com a prova oral produzida ao longo da instrução processual.
As provas constantes dos autos são suficientes para caracterizar o crime de tráfico e associação para o tráfico, levando em consideração natureza da droga, a quantidade apreendida, o local e as condições verificadas durante a ação que culminou na prisão em flagrante do réu e seus comparsas.
RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU WELYSON FELIPE RODRIGUES FONSECA.
PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA:
A denúncia obedeceu aos requisitos necessários à sua validade, descrevendo os fatos de acordo com o apurado na fase policial, qualificando os réus, de forma que garante o exercício da ampla defesa e do contraditório.
PLEITO ABSOLUTÓRIO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO:
A materialidade e autoria do crime de tráfico resta configurada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objeto, fls. 29 e laudo toxicológico definitivo, fl. 156, o que está em perfeita consonância com a prova oral produzida ao longo da instrução processual.
as testemunhas são enfáticas em afirmar a presença do réu no momento da abordagem policial, quando os réus estariam praticando a venda de entorpecentes.
O fato de policiais serem ouvidos como testemunhas não retira a eficácia de suas declarações, especialmente quando uniformes e coerentes, sendo de grande valia como prova para o crime de tráfico, especialmente, quando não existem indícios concretos a macular o testemunho.
As provas materiais verificadas nos autos são condizentes com os relatos dos policiais, portanto não há que se falar em insuficiência de provas.
A negativa de autoria por parte da apelante não consegue desmontar o acervo probatório que pesa em desfavor do réu. Como dito, além das provas materiais, os depoimentos testemunhais reforçam a prática delitiva, de forma que não é possível a aplicação do princípio do In dubio pro reo, conforme requerido.
O mencionado preceito destina-se a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Porém, no presente caso, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006:
Mantenho inaplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei de Drogas, uma vez que resta demonstrado nos autos, através dos depoimentos testemunhais e certidão de antecedentes criminais que o réu responde a outros processos criminais, além de que a quantidade de droga apreendida com o réu e seus comparsas, demonstra que o mesmo se dedica a atividade criminosa.
Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei de drogas, existem 04 condições a serem analisadas: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização do gênero.
PLEITO RELATIVO AO REGIME DE PROGRESSÃO DE REGIME EM 1/6:
Incabível o pleito de progressão de regime, pela via eleita, uma vez que é competência do Juízo da Vara de Execuções Penais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço dos recursos e nego-lhes provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
PROCESSO N.º 0005232-04.2017.814.0043.
APELANTE: MARCIO LUIZ DE LIMA CORDEIRO.
APELANTE: WELYSON FELIPE RODRIGUES FONSECA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

MARCIO LUIZ DE LIMA CORDEIRO E WELYSON FELIPE RODRIGUES FONSECA
, interpuseram recursos de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Portel, que julgou procedente a denúncia para condenar os apelantes pela prática do crime descrito no art. 33, caput e art. 35, ambos da lei 11.434/06.

O apelante MARCIO LUIZ DE LIMA CORDEIRO foi condenado a pena final e definitiva de 08 anos de reclusão e 1200 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

O apelante WELYSON FELIPE RODRIGUES FONSECA foi condenado a pena final e definitiva de 08 anos de reclusão e 1200 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça que no dia 07 de junho de 2017, por volta das 00horas, em frente à residência do denunciado Marcio, situada na Rua Santos Dumont, no Município de Portel, policiais civis e militares surpreenderam os denunciados acima qualificados mantendo em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
30 petecas, contendo uma substância com características semelhantes à droga vulgarmente conhecida como maconha; 01 tablete com cerca de 100g, contendo uma substância com característica semelhante à droga vulgarmente conhecida como maconha; 01 tablete com cerca de 10g, contendo uma substância com característica semelhante à droga vulgarmente conhecida como maconha; 01 balança, conforme consta no auto de apresentação e apreensão, bem como exame toxicológico provisório.

Relata que 02 horas antes da prisão em flagrante dos denunciados, os policiais receberam inúmeras notícias de que na residência do denunciado Márcio estava havendo intensa venda de drogas.

Diante dessa informação, os policiais se dirigiram até a localidade, aguardando o momento adequado para a abordagem por cerca de 02 horas, oportunidade em que visualizaram grande movimento de pessoas no referido domicílio.

Relata que, após analisarem a situação fática, os policiais abordaram os denunciados na frente da residência de Marcio, instante em que fora encontrado com o mesmo, que estava na companhia dos demais, 04 petecas, contendo uma substância com característica semelhante à droga vulgarmente conhecida como maconha e a quantia de R$29,00, bem como no chão próximo aos denunciados, fora localizado 01 tablete com cerca de 10g de semelhando parecida com maconha e 02 petecas da mesma substância.

Ainda durante a busca realizada no domicílio, foram encontrados no interior do quarto do denunciado Marcio no bolso de uma bermuda 24 petecas, contendo substância com semelhança à maconha e um pedaço de papel alumínio.

Na residência de Leonardo encontraram na parte interna da cama-box, 01 tablete com cerca de 100g de uma substância com semelhança à maconha e na cozinha foi encontrada uma balança.

Conduzidos a delegacia, os denunciados Marcio e Leonardo negaram comercializar substância entorpecente, alegando serem usuários de droga e o denunciado Welyson alega que já usou e vendeu droga no passado.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra a MARCIO LUIZ DE LIMA CORDEIRO, WELYSON FELIPE RODRIGUES FONSECA E LEONARDO COSTA DA CRUZ pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33, caput e art. 35 ambos da lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 24.10.2017, conforme se observa à fl.126.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 178/192, a qual julgou procedente a denúncia para condenar os apelantes pela prática do crime descrito no art. 33, caput e art. 35, ambos da lei 11.434/06.

Inconformado com decreto condenatório, o réu MARCIO LUIZ DE LIMA CORDEIRO interpôs recurso de apelação, à fl. 198. Tendo apresentado as razoes recursais, às fls. 205/2013, pugnado, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a desclassificação dos crimes descritos no art. 33 e art.35 para o art. 28 da lei nº. 11.343/2006.

O réu WELYSON FELIPE RODRIGUES FONSECA interpôs recurso de apelação, à fl. 218, tendo apresentado razões recursais, às fls. 266/278, pugnando, preliminarmente, a inépcia da denúncia. No mérito, pleiteou a absolvição por falta de provas, aduzindo a aplicação do princípio do In dubio pro reo. Requereu ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena, prevista no §4ºdo art. 33 da lei nº. 11.343/06. Aduziu o afastamento da natureza de crime hediondo e requereu a progressão de regime em 1/6. Ao final querendo o direito de apelar liberdade.

Em contrarrazões, às fls. 286/291, o Ministério Público manifesta-se quando ao recurso interposto por MARCIO LUIZ DE LIMA CORDEIRO pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

Em contrarrazões, às fls. 292/299, o Ministério Público apresentou manifestação quando ao recurso interposto por WELYSON FELIPE RODRIGUES FONSECA, pugnando pelo total desprovimento do pleito.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 326/341, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
PROCESSO N.º 0005232-04.2017.814.0043.
APELANTE: MARCIO LUIZ DE LIMA CORDEIRO.
APELANTE: WELYSON FELIPE RODRIGUES FONSECA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Recurso de apelação interposto por
MARCIO LUIZ DE LIMA CORDEIRO.

Preliminar - Direito de recorrer em liberdade.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Portanto, a preliminar segue rejeitada.

Mérito.

Pleito de desclassificação do crime de tráfico e associação para o tráfico para o tipo penal descrito no art. 28 da lei de drogas.

O pleito desclassificatório não merece prosperar, tendo em vista que o réu foi preso em flagrante delito, portando grande quantidade de drogas, além de ter sido encontrado com o mesmo e seus comparsas elementos caracterizadores de mercancia.

A materialidade e autoria do crime de tráfico e associação para o tráfico restam configuradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objeto, fls. 29 e laudo toxicológico definitivo, fl. 156, o que está em perfeita consonância com a prova oral produzida ao longo da instrução processual.

A testemunha Paulo Henrique Junqueira de Sousa afirmou em Juízo:
¿Que o acusado Marcio mora na Rua Vivencia, próximo a um campo de futebol, onde havia inúmeras denúncias de venda de droga por parte dos réus e outros comparsas; Que a venda se dava sobre tudo durante as partidas de futebol; (...) Que passaram a montar campana; que no dia dos fatos resolveram fazer a abordagem; Que os acusados estavam na calçada da casa de Marcio; Que na ocasião foram encontradas algumas petecas; Que ao entrarem na residência encontraram no bolso de uma bermuda inúmeras petecas; Que além da droga encontraram dinheiro e chumbinho de arma de fogo; (...) Que na casa de Leonardo encontraram tabletes no forro de uma cama box; Que Leozinho confessou que estava traficando; Que a droga era maconha prensada; Que a balança foi encontrada na casa de Leozinho; Que as denúncias eram quase diárias durante um ano (...)¿

Conforme se observa, as provas constantes dos autos são suficientes para caracterizar o crime de tráfico e associação para o tráfico, levando em consideração natureza da droga, a quantidade apreendida, o local e as condições verificadas durante a ação que culminou na prisão em flagrante do réu e seus comparsas.

In casu
, foram apreendidas 30 embalagens contendo a erva seca, pesando um total de 15,6g e 03 tabletes de erva prensada de forma e tamanho variados, pesando um total de 83,1g. Além de uma arma de pressão parecida com uma pistola semiautomática e uma caixa pequena de chumbo. E ainda, um tablete médio pesando 100g de maconha e 01 tablete pequeno pesando 10g e uma balança.

A quantidade de droga apreendida e os demais objetos demonstram o tráfico e a associação para o tráfico, restando prejudicada a tese de uso pessoal.

Recurso interposto pelo réu WELYSON FELIPE RODRIGUES FONSECA.

Preliminar - Inépcia da Denúncia.

A defesa aduz a inépcia da denúncia, por falta de descrição pormenorizada de sua conduta, em afronta ao disposto no art. 41 CPP.

O art. 41 do CPP elenca os requisitos necessários para que a peça acusatória seja recebida e assim inicie o processo criminal. A inobservância dos requisitos, resulta em nulidade processual.

O mencionado estabelece que a peça inaugural deverá expor o fato criminoso, com todas as circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e, caso necessário, especificação do rol de testemunhas.

In casu
, a denúncia obedeceu aos requisitos necessários a sua validade, descrevendo os fatos de acordo com o apurado na fase policial, qualificando os réus, de forma que garante o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, segundo manifestação do STJ ¿
é afastada a inépcia quando a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização das condutas, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente a dar início à persecução penal na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa dos acusados
¿. (EDcl no HC 393.048/MS, Rel. Minsitro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 07.11.2017).

Pelo exposto rejeito a liminar arguida.

Mérito.

Pleito absolutório com aplicação do princípio do In Dubio pro reo.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada sua absolvição, por entender que não existem provas suficientes para ensejar sua condenação, pleiteando aplicação do princípio do in dubio pro reo.

O apelante alega que no dia dos fatos estava retornando da Igreja e havia parado naquele local para evangelizar, alegando que estava mais de 03 meses sem consumir droga.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade e autoria do crime de tráfico resta configurada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objeto, fls. 29 e laudo toxicológico definitivo, fl. 156, o que está em perfeita consonância com a prova oral produzida ao longo da instrução processual.

A testemunha Policial Márcio Luiz de Lima Cordeiro declarou em Juízo:
¿ (...) Que foram a casa de Felipinho onde encontraram apenas um simulacro de arma de fogo; Que no dia dos fatos Felipinho estava junto om Marcio e Leonardo no momento da abordagem; (...) Que as denúncias mencionavam o nome de Marcio, Irmão dele, Camarão, Felipinho, e Leozinho (...) Que eram todos conhecidos da polícia. (...)¿

A testemunha Darliane Valente Miranda, companheira do acusado Márcio Luiz afirmou em Juízo:
¿(...) Que Felipe já foi preso por tráfico; Que era comum eles ficarem usando droga no terreno baldio que existe perto de sua casa (...)¿

Conforme se observa, as testemunhas são enfáticas em afirmar a presença do réu no momento da abordagem policial, quando os réus estariam praticando a venda de entorpecentes.

O fato de policiais serem ouvidos como testemunhas não retira a eficácia de suas declarações, especialmente quando uniformes e coerentes, sendo de grande valia como prova para o crime de tráfico, especialmente, quando não existem indícios concretos a macular o testemunho.

As provas materiais verificadas nos autos são condizentes com os relatos dos policiais, portanto não há que se falar em insuficiência de provas
.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. A quantidade de drogas encontrada como apelante e a forma em que estava acondicionada é característica de destinação à venda.

Portanto, restando configurado que apelante executou uma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.

Em sendo assim, a negativa de autoria por parte da apelante não consegue desmontar o acervo probatório que pesa em desfavor do réu. Como dito, além das provas materiais, os depoimentos testemunhais reforçam a prática delitiva, de forma que não é possível a aplicação do princípio do In dubio pro reo, conforme requerido.

O mencionado preceito destina-se a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º da lei 11.343/2006.

Mantenho inaplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei de Drogas, uma vez que resta demonstrado nos autos, através dos depoimentos testemunhais e certidão de antecedentes criminais que o réu responde a outros processos criminais, além de que a quantidade de droga apreendida com o réu e seus comparsas, demonstra que o mesmo se dedica a atividade criminosa.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei de drogas, existem 04 condições a serem analisadas: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização do gênero.

Ademais, a aplicação do referido benefício de redução de pena constitui simples faculdade do Juiz, não sendo, portanto, direito subjetivo do réu, pois o §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 estabelece, como transcrito alhures, que
¿nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços¿
.

Sabe-se ainda que é entendimento doutrinário e jurisprudencial que a aplicação da causa especial de diminuição de pena, devem atentar a quantidade e natureza da droga, utilizando-se de critérios discricionários e proporcionais.

Segue jurisprudência no assunto:
TJ-AM - Apelação APL 02550802320138040001 AM 0255080-23.2013.8.04.0001 (TJ-AM).
Data de publicação: 05/10/2015.
Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. MINORANTE DO
ART
.
33
, §
4
º DA
LEI

11343
/
06
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I A tipificação do tráfico de drogas, mediante a prática do núcleo "trazer consigo" entorpecente para fins de mercancia, é possível de satisfatória comprovação através da exacerbada quantidade de material apreendido (aproximadamente 600 gramas de cocaína), das características de embalagem e acondicionamento deste material, bem como da contundência do depoimento das testemunhas de acusação, policiais responsáveis pelo flagrante do Apelante. II - Em que pese, de fato, assista razão à defesa quanto à necessária reforma da fundamentação atinente às consequências do crime, inerentes ao tipo, em um juízo de proporcionalidade balizado pelos limites mínimo e máximo de pena abstratamente previstos no preceito secundário do
art
.
33
da
Lei
de Drogas, quais sejam, 05 e 15 anos, entende-se razoável a fixação da pena-base pouco acima do mínimo face às circunstâncias preponderantes bem observadas pelo juízo originário quanto à natureza e à quantidade da droga. III - Em relação à causa de diminuição de pena disposta no
art
.
33
, §
4
º da
Lei
de Entorpecentes , por sua vez, é cediço que tal minorante visa conferir uma proporcionalidade à repressão penal do pequeno traficante, assim concebido o agente que, ipsis litteris, "seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". Em exegese ao referido dispositivo, a jurisprudência deflagrou o entendimento de que a quantidade e a diversidade da droga revelam-se, igualmente, como importantes vetores para a caracterização do pequeno traficante, sendo, portanto, passíveis de infirmar tal qualificação. Seguindo-se tal viés interpretativo no caso em voga, em que apreendidas aproximadamente 600 gramas de cocaína, corrobora-se a inaplicação desta causa excepcional...

Em face disso, entendo não prosperar a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Pleito relativo ao regime de progressão de regime em 1/6.

Incabível o pleito de progressão de regime, pela via eleita, uma vez que é competência do Juízo da Vara de Execuções Penais.

Pleito para recorrer em liberdade.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator